Tribunal: TJES
Processo: 5002980-54.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002980-54.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PITANGA SILVARES
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002980-54.2021.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANTÔNIO PITANGA SILVARES

RECORRIDOS: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ANTÔNIO PITANGA SILVARES contra sentença proferida em id 4447037, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos de reparação por danos materiais e morais interpostos contra as recorridas.

O recorrente, não conformado, requereu, primeiramente, a nulidade da sentença. Em razão do princípio da eventualidade, caso a nulidade não seja reconhecida, solicitou a reforma total da sentença.

As recorridas, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Tal pedido já foi concedido pelo juiz de primeiro grau, antes de enviar os autos a este Colegiado (id 4447051).

Tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, diante do fato de não existir nos autos qualquer outro fato que indique o contrário, mantenho a gratuidade da justiça já deferida.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que "a sentença
poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela Recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

O recorrente alega que houve julgamento
extra petita
, tal porque o juízo
a quo
teria rechaçado o pedido de reparação por danos materiais e morais com base em fundamento não invocado pelas partes.

Sem razão, entretanto, isso porque r. sentença menciona e acolhe o argumento invocado pela defesa, tal que rio Cricaré (também chamado de rio São Mateus) não faz parte da bacia do Rio Doce (id 4446675) de modo que não há liame entre a tragédia de Mariana e a baixa na atividade pesqueira na cidade de São Mateus.

Nos autos há, inclusive, prova testemunhal nesse sentido. Destaca-se
: "[...] que também o número de peixes diminuiu; que pelo que sabe o número de peixes diminuiu após o longo período de seca pelo qual passou nosso município; que salinizou a água; [...]
(id 4447036)

A fazer parte com isso, considerou-se também, a ausência de demonstração de atividade de pesca por parte do autor, em violação ao disposto no art. 373 do CPC, fato que robustece a manutenção da r. sentença.

Dessa forma, entendo que o recorrente não conseguiu comprovar, minimamente, a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia. De outro lado, as recorridas conseguiram comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373 do CPC.

Por tais razões, à míngua da comprovação dos danos materiais e morais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil prevista nos artigos 186, 187 e 927 do CC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)